Tribunal: TJSP
Processo: 2045626-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE AINDA NÃO APRECIOU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ANÁLISE DA QUESTÃO POSTERGADA COM A DETERMINAÇÃO DE AGUARDO DO CONTRADITÓRIO, PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E ESTUDO PSICOSSOCIAL – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO SEGUNDO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.